Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. LUGAR DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. OPÇÃO DE FORO PELA OFENDIDA. NÃO APLICAÇÃO AOS PROCESSOS CRIMINAIS. PROCEDÊNCIA.
1. O disposto no art. 15 da Lei n. 11.340/2006, que prevê a possibilidade de a ofendida optar pelo foro de competência, diz respeito aos processos cíveis, não se aplicando aos feitos criminais, que sequem as regras de competência previstas nos artigos 60 e seguintes do Código de Processo Penal.
2. A regra geral é que o juiz competente para a causa, nos termos do art. 70 do CPP, é o do lugar onde a infração se consumou.
3. Julgou-se procedente o pedido.